Tribunal: TJSP
Processo: 1108676-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SEGURO SAÚDE. RESCISÃO PELA EMPRESA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. Pretensão de extinção da execução, com declaração de inexigibilidade das mensalidades relativas ao período de aviso prévio da rescisão do contrato de seguro saúde. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Acolhimento. Contrato que estabelecia antecedência mínima de 60 dias para o pedido de rescisão imotivada, com

Ementa:
SEGURO SAÚDE. RESCISÃO PELA EMPRESA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. Pretensão de extinção da execução, com declaração de inexigibilidade das mensalidades relativas ao período de aviso prévio da rescisão do contrato de seguro saúde. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente. Acolhimento. Contrato que estabelecia antecedência mínima de 60 dias para o pedido de rescisão imotivada, com pagamento do prêmio. Todavia, o art. 17 da RN 95/2009 da ANS, que amparava a estipulação contratual, teve sua nulidade declarada em ação civil pública promovida contra a ANS, cuja decisão tem efeitos nacionais. Cobrança indevida. Precedentes. Decisão reformada. Embargos à execução acolhidos para extinguir a execução.
RECURSO PROVIDO.